Tribunal: STF
Processo: RHC 247584
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 914.429/GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE ABSOLVIDO POR CLEMÊNCIA. ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO”.(eDOC 86)



    O recorrente narra (eDOC 96) haver sido denunciado pelo crime do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal e absolvido pelo Conselho de Sentença, que respondeu afirmativamente ao quesito genérico do art. 483, III e § 2º, do CPP. Todavia, o Tribunal de Justiça de Goiás deu provimento a apelação do Ministério Público para cassar o veredicto por manifesta contrariedade à prova dos autos.



    Alega, em síntese, que não cabe recurso ministerial para desconstruir a decisão absolutória proferida com base no quesito absolutório genérico (art. 483, III do CPP). (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para cassar o acórdão de apelação e restaurar o veredicto absolutório.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que anulou o veredicto absolutório:



    “Percebe-se que o legislador infraconstitucional reforçou a total soberania dos jurados, permitindo a possibilidade absolutória de forma ampla, de acordo com sua íntima convicção. No entanto, ainda assim, a decisão deve se ancorar na prova dos autos ou nos debates em plenário.



    Neste sentir, entendo que razão assiste ao recorrente, uma vez que a conclusão absolutória encontra-se isolada, sem apoio na prova dos autos, e aliás, nem em plenário a defesa sustentou tese distinta da negativa de autoria, sequer aventada de forma subsidiária a possibilidade da clemência. Não arguiu nenhuma causa legal ou supralegal de exclusão de culpabilidade. Confira-se o seguinte excerto da ata de julgamento:



    ‘Houve o interrogatório do acusado Diego Barros dos Santos. Em seguida deu-se início aos debates, tendo o MM. Juiz Presidente dada a palavra ao Douto Promotor às 10:07 hrs o qual sustentou pela condenação do acusado como incurso no Art. 121, § 2°, inciso IV do Código Penal, encerrando sua fala às 10:48 hrs. Dada a palavra a Defensora às 10:49 hrs, sustentando a tese da negativa de autoria, encerrando suas falas às 11:50 hrs’.



    Pois bem. Nesse caso, não se pode dizer que os jurados optaram para uma das versões sustentadas, uma vez que, limitada a tese defensiva à alegação de negativa de autoria, recusada pelo corpo de jurados, a subsequente absolvição, com resposta afirmativa ao quesito genérico, além de incoerente, mostra-se contrária ao acervo probatório e autoriza a anulação do julgamento para que a outro seja submetido”. (eDOC 36, p. 13)



    Em 3.10.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o ARE RE 1.225.185, de minha relatoria, e fixou a seguinte tese em 3.10.2024:



    “É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



    O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.



    No caso dos autos, a tese de defesa foi de negativa de autoria, de modo que não se amolda à segunda parte da tese fixada.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente